Tribunal: TJDFT
Processo: 0743934-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743934-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANDRA AMORIM DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento em razão da inovação recursal e supressão de instância quanto às teses de ilegitimidade ativa e de necessidade de sobrestamento do feito originário até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal e do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 16 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada